Tribunal: TCU
Processo: 006.638/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB, enviados ao TCU pela unidade de controle interno COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO - TRT/PB - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3872/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do interessado a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.638/2025-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Carlos Edson Diniz Gomes (XXX.553.654-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.